Tribunal: TJSP
Processo: 1093454-47.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Tarifas bancárias – Aplicação da tese definida pelo STJ no julgamento de recurso especial repetitivo no 1578553/SP – Registro de contrato – Validade da cobrança – Contratação de seguro de proteção financeira – Abusividade – Inclusão do prêmio no próprio valor financiado que denota o vício de consentimento - Falta de prova de que o autor

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Tarifas bancárias – Aplicação da tese definida pelo STJ no julgamento de recurso especial repetitivo no 1578553/SP – Registro de contrato – Validade da cobrança – Contratação de seguro de proteção financeira – Abusividade – Inclusão do prêmio no próprio valor financiado que denota o vício de consentimento - Falta de prova de que o autor pudesse contratar outra seguradora – Juros moratórios - Muito embora a cédula de crédito bancário seja regida pela Lei no 10.931/2004, tal legislação tratou do título de crédito e dos requisitos essenciais para sua emissão, sem dispor expressamente de regras específicas em relação aos encargos de inadimplemento - Aplicação da súmula 379 do STJ – Restituição simples dos valores indevidamente cobrados - Ação revisional parcialmente procedente - Sentença reformada – Sucumbente em maior parte, o Banco-réu é condenado ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1093454-47.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante VITOR MOREIRA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO GMAC S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093454-47.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 44768
APEL.No: 1093454-47.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo (Foro Central Cível)
APTE. : Vitor Moreira Santos (Justiça Gratuita)
APDO. : Banco Gmac S/A
SENTENÇA DO JUIZ: Rodrigo Galvão Medina
CONTRATO BANCÁRIO Financiamento de
veículo Tarifas bancárias Aplicação da tese
definida pelo STJ no julgamento de recurso
especial repetitivo no 1578553/SP Registro de
contrato Validade da cobrança Contratação
de seguro de proteção financeira Abusividade
Inclusão do prêmio no próprio valor
financiado que denota o vício de consentimento
- Falta de prova de que o autor pudesse
contratar outra seguradora Juros moratórios -
Muito embora a cédula de crédito bancário seja
regida pela Lei no 10.931/2004, tal legislação
tratou do título de crédito e dos requisitos
essenciais para sua emissão, sem dispor
expressamente de regras específicas em relação
aos encargos de inadimplemento - Aplicação
da súmula 379 do STJ Restituição simples
dos valores indevidamente cobrados - Ação
revisional parcialmente procedente - Sentença
reformada Sucumbente em maior parte, o
Banco-réu é condenado ao pagamento das
custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios arbitrados em 10%
sobre o valor da causa Recurso parcialmente
provido.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente esta ação revisional de contrato bancário e condenou o
autor-apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093454-47.2019.8.26.0100 -Voto no
3
advocatícios arbitrados em R$ 5.000,00 (cuja exigibilidade foi suspensa
por ser ele beneficiário da gratuidade processual).
Alega o recorrente a nulidade da sentença por falta de
fundamentação. No mérito, sustenta a ilegalidade da cobrança de seguro,
por configurar venda casada e da cobrança de despesas, sem a indicação
da finalidade da contratação. Aduz ainda ser abusiva a taxa de juros
moratórios de 0,433% ao dia, defendendo a sua limitação a 1% ao mês.
Pugna pela repetição simples do indébito.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. Somente a falta de fundamentação, não ocorrente
na espécie, poderia ensejar a nulidade da decisão.
Fundamentação sucinta ou concisa, mas que indique
com clareza os motivos que levaram o juiz a decidir como decidiu, não é
causa de nulidade (cf. AgRg no Ag 517.122/MG, rel. Min. Fernando
Gonçalves; REsp 412.951/SC, rel. Min. Laurita Vaz; REsp 434.489/RN,
rel. Min. Barros Monteiro; REsp 328.202/SP, rel. Min. Félix Fischer;
REsp 447.622/PE, rel. Min. Paulo Medina; REsp 255.271/GO, rel. Min.
César Asfor Rocha e REsp 213.991/SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo).
2.2. É ação revisional de contrato (financiamento de
veículo), proposta ao fundamento de haver cobrança de juros moratórios
abusivos, além de ilegalidade na cobrança de tarifas bancárias e de
seguro.
Quanto às cobranças das tarifas administrativas e a
contratação de seguros em contratos bancários, tais questões foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093454-47.2019.8.26.0100 -Voto no
4
objeto de julgamento de recursos especiais sob o rito repetitivo pelo STJ
ao final do ano de 2018, sendo fixadas as seguintes teses:
“DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.” (cf. REsp 1578553/SP, rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28-11-2018).
“DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093454-47.2019.8.26.0100 -Voto no
5
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle
da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora.” (cf. REsp 1639320/SP, rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12-12-2018).
O contrato de financiamento previu a cobrança de
“despesas com registro do contrato” (R$ 121,65) e de seguro
(R$ 1.402,29).
Quanto à tarifa de registro de contrato, a Corte
Superior entendeu pela validade de sua cobrança. E, como não houve,
no caso em tela, discussão acerca da efetiva prestação ou não dos
serviços, limitando-se a petição inicial a sustentar a sua abusividade em
abstrato, ela não é considerada abusiva. Tampouco se verifica
onerosidade excessiva quanto ao valor cobrado.
Tem razão, porém, o autor quanto ao seguro.
Ele sustentou que foi compelido a contratar o seguro
indicado pelo Banco-réu e este, embora sustente que tal contratação não
decorreu de adesão automática ao financiamento, mas celebrado em
instrumento apartado, o que se vê é que o prêmio foi incluído no valor
financiado, o que é suficiente para reconhecer a verossimilhança da tese
do autor.
O Banco não trouxe as demais opções de seguros
oferecidas ao consumidor, não se desincumbindo, portanto, do ônus de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093454-47.2019.8.26.0100 -Voto no
6
provar que este último tinha a opção de contratar outra seguradora.
De rigor, portanto, o reconhecimento da abusividade
da cobrança do seguro de proteção financeira.
2.3. A cláusula 10a do contrato, que trata dos
encargos cobrados após o inadimplemento, não prevê a comissão de
permanência e sim a incidência de juros moratórios de 0,433% ao dia,
além da multa de 2% (cf. fl. 98).
Os juros de mora são devidos em razão do atraso na
devolução do capital, cuja taxa, quando não estipulada, tem o seu limite
de 12% ao ano (cf. art. 406 do CC/2002 c. c. art. 162, § 1o, do CTN).
Além disso, a súmula 379 do STJ expressa:
“Nos contratos bancários não regidos por legislação
específica, os juros moratórios poderão ser fixados em até 1% ao mês”.
Frise-se que muito embora a cédula de crédito
bancário seja regida pela Lei no 10.931/2004, tal legislação tratou do
título de crédito e dos requisitos essenciais para sua emissão, sem dispor
expressamente regras específicas em relação aos encargos de
inadimplemento.
Sendo assim, no período de inadimplemento, incidem
os juros remuneratórios à taxa de mercado, os juros moratórios à taxa
legal e a multa de 2%.
Logo, aplica-se ao caso o entendimento da súmula
379 do STJ.
2.4. A ação é parcialmente procedente, condenado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093454-47.2019.8.26.0100 -Voto no
7
réu-apelado a restituir ao autor-apelante os valores relativos ao seguro,
corrigidos monetariamente desde a data de emissão do contrato e
acrescidos de juros de mora contados da citação, por se tratar de
responsabilidade contratual (cf. art. 405 do CC), realizando-se, em
liquidação de sentença, a evolução de valores relativamente aos juros
moratórios de 1% ao mês e à multa de 2% no período de
inadimplemento. Em caso de apuração de valores pagos a maior, a
devolução também será simples.
Sucumbente em maior parte, o Banco-réu é
condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do
art. 85, § 2o, do CPC/2015.
3. Posto isso, o meu voto dá parcial provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator